Tribunal: TCU
Processo: 015.262/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Recursos de reconsideração em tomada de contas especial autuada em razão de irregularidades identificadas em contratação para obras de reformas nas dependências do Núcleo Hospitalar Maria Aparecida Pedrossian (NHU/FUFMS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos pelo espólio do Sr. Élio Rodrigues Frias, pela Sra. Daniela Azevedo Duarte e pela empresa Solution.com Comércio e Serviços Ltda. - ME, contra o Acórdão 2505/2022-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos, para, no mérito, negar provimento aos recursos interpostos pela Sra. Daniela Azevedo Duarte e pela empresa Solution.com Comércio e Serviços Ltda. - ME., sem prejuízo de dar parcial provimento ao recurso interposto pelo espólio do Sr. Élio Rodrigues Frias; 9.2. tornar insubsistente o item 9.7 do Acórdão 2505/2022-TCU-Plenário em favor de Élio Rodrigues Frias; e 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, à Controladoria-Geral da União e à Procuradoria da República no Estado de Mato Grosso do Sul.